Tribunal: STF
Processo: RHC 233878
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Ricardo Neves Rocha contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do AgRg no HC 762.376/MS (documentos eletrônicos 55 e 56).  



    Consta de documento encartado nestes autos que o recorrente foi condenado a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, como incurso nos arts. 33, caput [tráfico], e 35 [associação para o tráfico], da Lei 11.343/2006 (documento eletrônico 24, p. 1).  



    Neste recurso, sustenta que:  



    “O acórdão guerreado não conheceu da impetração por entender – data vênia, equivocadamente – que o paciente não impugnou o fundamento de que o Habeas Corpus foi impetrado como substitutivo de Revisão Criminal, limitando-se a reiterar a existência de nulidade na sua citação, incidindo, portanto, a Súmula 182 do STJ.



    Ocorre que, definitivamente, houve esta impugnação. Ao entender que a ausência de citação é causa de nulidade absoluta, nos termos do artigo 564, III, do Código de Processo Penal, e que, portanto, o Habeas Corpus é o remédio para sanar tal vício, o paciente impugnou SIM o referido fundamento do acórdão vergastado, não atraindo a incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.



    Neste sentido, dos fundamentos da decisão recorrida, não se pode dizer que se adequam ao enunciado da Súmula 182 do STJ, pois houve impugnação a todos os fundamentos do acórdão recorrido. O princípio da dialeticidade, presente no Agravo Regimental, foi especificadamente, infirmado.



    Dessa feita, não há dúvidas quanto a plausibilidade do Recurso interposto, na medida que o acordão, ora infirmado, proferido nos autos do processo em tela merece ser totalmente reformado por essa Corte Superior, já que, está em direto confronto e contrariedade com a legislação federal.



    Ademais, o STJ reiteradamente admite a revaloração jurídica dos fatos, com a devida aplicação do direito ao caso concreto.



    Assim, a alegação de incidência da Súmula 182 do STJ carece de lógica e sentido. Ora, se o paciente se insurgiu contra a ausência de citação, alegando nulidade absoluta e reafirmando a necessidade de impetração de Habeas Corpus, é porque concluiu que este remédio heroico pode ser sim sucedâneo de Revisão Criminal.



    De qualquer forma, tratando-se de processo penal, a ameaça ilegal ou ofensa à liberdade pode ser afastada a qualquer momento, inclusive de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP. E aqui, no caso dos autos, a ilegalidade é manifesta, dado o entendimento já consolidado neste sodalício sobre o tema. Por essa razão, os autos devem retornar à origem, para que o juízo reinicie do ponto onde ocorreu a nulidade.



    Com efeito, diante da manifesta nulidade, é indispensável que os autos sejam devolvidos à primeira instância para que se proceda uma nova audiência de instrução e julgamento, reavaliando-se a pertinência da condenação.



    Portanto, fica perfeitamente demonstrado o direito do Paciente, razão pela qual merece conhecimento e provimento o presente Recurso Ordinário” (documento eletrônico 62, pp. 6-9)  



    Ao final, requer:  



    “Pelas razões expostas, requer seja conhecido e provido o presente recurso com a finalidade de que seja conhecido o writ para anular-se a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Campo Grande (autos 0011548-24.2014.8.12.0001) e determinar-se o afastamento da condenação imputada ao paciente, com imediato retorno dos autos principais ao primeiro grau para nova instrução.” (documento eletrônico 62, p. 9)  



    Em 16/10/2023 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 84).  



    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA AUSENTES. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.” (documento eletrônico 86, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 2. ‘Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve infirmar, nas razões do regimental, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso, nos termos da Súmula 182 do STJ, segundo a qual ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’’ (AgInt no REsp 1.752.157/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018). 3. Agravo regimental não conhecido.” (documento eletrônico 55)  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO ANALISADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, o reconhecimento de ‘que o acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça necessita de reforma, visto que todos os fundamentos da decisão agravada foram devidamente impugnados, afastando a incidência da Súmula 182 do STJ’. II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. III – Agravo regimental improvido.” (HC 234.007 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023)  



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 15 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. TESE NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 15, caput, da Lei nº 10.826/2003, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos. 3. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015; Pet nº 10.368-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/2/2023. 7. Agravo interno desprovido.” (HC 234.003 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/12/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DEFENSIVO. INTEMPESTIVIDADE. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, por conseguinte, a ‘concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça o conhecimento e processamento do agravo em recurso especial movido pelos pacientes, a fim de que os argumentos lá expostos sejam analisados pela Corte Cidadã’. II – A decisão questionada alinha-se à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a suspensão dos prazos no Tribunal de origem deve ser comprovada no momento da interposição do recurso extraordinário, ainda que em situação excepcional da pandemia do COVID-19. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 233.399 AgR/RN, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator